Tribunal: STF
Processo: ARE 1328953
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE 20. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF (RE 870.947/SE). APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Trata-se de julgamento proferido nos autos do presente agravo de instrumento, o qual retorna da Vice Presidência deste Tribunal, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015, a fim de que esta Quinta Turma Especializada analise a possibilidade de eventual reexame do acórdão. 2. Determinou a Vice-Presidência desta Corte Regional a remessa dos autos a este Relator ante o julgamento definitivo pelo STF do RE com Agravo nº 1.072.570 (tema 983) e do RE com Agravo nº 1.293.130 (tema 1.119). 3. Na hipótese, pretende a parte agravante a modificação da decisão que rejeitou a impugnação à execução por ela apresentada, alegando, em suma, cumulação indevida de execuções; ilegitimidade ativa do agravado, por ausência de prova de filiação à associação impetrante do writ coletivo, na data de impetração do mandado de segurança ou quando do trânsito em julgado; incompetência do Juízo, autores com domicílio fora da competência territorial; inexigibilidade do título, por violação ao disposto na súmula vinculante nº 20; alegação de excesso de execução ante o termo final da paridade; e aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97 para correção monetária até 20/09/2017 e juros de mora. 4. Restou consignado no acórdão recorrido, que não merece prosperar a alegada cumulação indevida de execuções em razão da prévia execução da obrigação de fazer do título coletivo em trâmite perante à 24ª Vara Federal, uma vez que na execução coletiva, o objeto é o cumprimento da obrigação de fazer consignada no título, incorporando a vantagem aos contracheques dos agravados e, na execução individual, o que se busca é o pagamento das verbas em atraso devidas desde a impetração até a incorporação da vantagem aos contracheques dos autores (obrigação de pagar). Como já restou pacificado, o entendimento da Egrégia Corte Superior, nos casos de execução individual em sede de ação coletiva, é no sentido de que a competência é concorrente entre o juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença. (CC 113523 / RJ Conflito de Competência 2010/0143074-1 Ministro CASTRO MEIRA (1125) S1 - Primeira Seção, 23/02/2011 DJe 04/03/2011). Outrossim, foi registrado que não prospera a agravante na parte em que afirma sobre a necessidade de comprovação de filiação do autor à associação na época da distribuição do feito, uma vez que, considerando tratar-se o processo originário de mandado de segurança, cuja a impetração coletiva está fundamentada no art. 5°, LXX, da CRFB/88, não se exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, atuando, in casu, como substituta processual, e não como representante de seus associados. Ademais, não há no título qualquer delimitação temporal acerca da data de filiação. A legitimidade dos Associados da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE para executar individualmente a sentença proferida no Mandado de Segurança Nº 2009.51.01.002254-6 está amplamente sedimentada no âmbito deste Tribunal Regional Federal. No tocante à inexigibilidade do título em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, pretende a recorrente rediscutir o mérito do processo originário, incabível no atual momento processual. E, em relação à correção monetária, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947 e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, devendo ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 5. Desta forma, não há que se falar em juízo de retratação. 6. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se o acórdão recorrido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, “b”, 8º, III, 100, § 2º, e 103-A da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No que diz com a alegada violação dos arts. 5º, XXI e LXXVIII, e 8º, III, da Lei Maior, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Tese 1.119 da repercussão geral).



    Noutro giro, a Corte de origem decidiu que, “no tocante à inexigibilidade do título em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, pretende a recorrente rediscutir o mérito do processo originário, incabível no atual momento processual”. Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que as razões do recurso não atacam o fundamento acima indicado. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ressalte-se que o recurso não tem qualquer fundamentação acerca da alegada violação dos arts. 5º, LIII, e 100, § 2º, da Constituição da República, a atrair, também, a aplicação da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Ademais, a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 20 não guarda identidade com o caso concreto, em que se discute o direito ao recebimento de valores referentes à Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE, enquanto o precedente invocado debateu o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa – GDATA. 



    Ainda que ambos os processos possam ter como ponto de contato um debate quanto à natureza pro labore faciendo das gratificações, tem-se que a apreciação de cada uma das questões deve se dar à luz de cada hipótese concreta, diante do arcabouço legal e fático pertinente a cada gratificação. 



    Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o exame da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. [...] 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 790.277- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 31.10.2014) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.675-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 11.6.2015)



    Por fim, analisando questão idêntica à presente, a segunda Turma desta Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de veiculação de “pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em ação rescisória”. O acórdão está assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário.” (ARE 1304409 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03.08.2022)



    Cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.328.270/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.331.638/RJ-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowsk; ARE 1.315.155/RJ, Rel. Ministra Rosa Weber; ARE 1.313.593/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso; e ARE 1.354.870/RJ e ARE 1.328.532/RJ, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente